Tribunal: TJDFT
Processo: 0706878-04.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0706878-04.2019.8.07.0020 EMBARGANTE: CRISTIANO MAXIMIANO DE SOUZA, DANIELLA MARTINS MAXIMIANO EMBARGADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL AGUAS DE CABO BRANCO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Embargado para contrarrazoar os Embargos de Declaração Id. 27888737, no prazo de cinco dias, caso queira. Brasília, 3 de novembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora